Tribunal: TJSP
Processo: 1024589-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação declaratória de abusividade de reajuste financeiro anual e por sinistralidade - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Índice de reajuste por sinistralidade - Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste - Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor - Inteligência do art. 6o,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação declaratória de abusividade de reajuste financeiro anual e por sinistralidade - Procedência do pedido - Inconformismo da ré - Desacolhimento - Índice de reajuste por sinistralidade - Inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o reajuste - Ausência de atendimento ao direito básico de informação adequada e clara ao consumidor - Inteligência do art. 6o, III do Código de Defesa do Consumidor - Abusividade dos reajustes - Ratificação dos fundamentos da sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.